Tribunal: TJES
Processo: 5006888-32.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006888-32.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006888-32.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
, contra ato coator do juiz da 4º Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo 0010043-73.2014.8.08.0012.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que o paciente está segregado desde 05/09/2014.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar do paciente e/ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Em 05/08/2022 deferi o pedido liminar, impondo medidas cautelares alternativas (evento 3056417).

A autoridade coatora prestou suas informações.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

21 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006888-32.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLACE DE MATTOS BARBOSA
, contra ato coator do juiz da 4º Vara Criminal de Cariacica, nos autos do processo 0010043-73.2014.8.08.0012.

O impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, eis que o paciente está segregado desde 05/09/2014.

Assim, requer a revogação da segregação cautelar do paciente e/ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O paciente e seus corréus encontram-se presos preventivamente sob acusação de terem cometido o tipo previsto no artigo 121, §2º, I, IV e VI, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em consulta ao andamento da ação penal verifiquei a seguinte ordem cronológica.

O paciente foi citado em 24/09/2014 e apresentou resposta à acusação em 21/05/2015.

No dia 15/06/2016 foi proferida decisão pelo indeferimento pedido de liberdade provisória.

Em 17/11/2016 o Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva, além de requerer a substituição de uma testemunha em que não logrou êxito em localizar.

Em 18/01/2017 mais um pedido de liberdade provisória indeferido, momento em que o juízo designou data de continuação da instrução para 07/06/2017, a qual restou frustrada diante da ausência de defensor público na 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Em 31/07/2017 mais um pedido de liberdade provisória indeferido, além da designação da data de continuidade da instrução para 26/09/2017. Nesta data foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, momento em que também requereu vista dos autos para se manifestar sobre as testemunhas ausentes.

No dia 19/10/2017 o Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Foi designada nova data para a continuação da audiência de instrução e julgamento para 19/04/2018.

Diante da verificação de que as testemunhas não foram intimadas, o juízo da 4ª vara suspendeu a audiência e determinou remessa dos autos ao Ministério Público para a manifestação sobre as testemunhas.

Após a manifestação do Ministério Público a audiência de instrução e julgamento foi designada para 06/07/2018. Em virtude do Ato normativo 119/2018 a audiência foi redesignada para o dia 05/09/2018.

Em 26/09/2018 indeferimento do pedido de liberdade provisória dos acusados e nova designação da continuidade da audiência de instrução em julgamento para 06/12/2018.

Em 06/12/2018 todos os acusados foram interrogados. No dia 13/12/2018 o Ministério Público apresentou as alegações finais.

No dia 18/12/2018 a defesa de WALLACE DE MATTOS BARBOSA realizou carga dos autos, restituindo-os em 15/01/2019.

Em 19/03/2019 a defesa do paciente foi intimada para apresentação das alegações finais.

Em 09/05/2019 proferida sentença pronunciando o paciente e seus corréus, na mesma data, proferida decisão que manteve a prisão preventiva dos acusados.

A prisão preventiva dos acusados foi reavaliada em 16/11/2020 e em 06/01/2021.

Em 26/04/2021 nova decisão indeferindo o pedido de liberdade provisória dos acusados, momento em que também foi designado o julgamento pelo Tribunal do Júri para os dias 19,20 e 21 de outubro de 2021. O Ministério Público informou a inviabilidade de comparecer na data designada.

Diante deste evento, em 02/09/2021 o juízo suspendeu a sessão de julgamento e determinou novas datas, quais sejam os dias 15,16 e17 de dezembro de 2021.

Em 25 de novembro de 2021 a Defensoria Pública requereu a redesignação do Júri tendo em vista que ambos os membros atuantes perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica gozariam de férias. Assim, em 07/12/2021 o juízo suspendeu o julgamento do Tribunal do Júri.

A sessão do Júri foi designada para os dias 31 de maio a 02 de junho de 2022.

Em 30/05/2022 a nova defesa de WALLACE DE MATTOS BARBOSA juntou instrumento procuratório aos autos.

Em 05/07/2022 vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as Contrarrazões recursais e em 22/07/2022 as contrarrazões foram apresentadas.

Ainda que ciente das peculiaridades de processos com multiplicidades de réus, maiores quando tratamos dos feitos submetidos ao rito especial do Júri, não há como afastar a flagrante ilegalidade de uma prisão preventiva mantida por mais de 07 (sete) anos, ainda que presentes todos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando elementos acrescentados aos autos que permitem uma análise do mérito não vejo razão para alterar o entendimento adotado quando do deferimento da liminar, desde que o paciente cumpra as medidas cautelares anteriormente impostas, a saber:

Monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do CPP, mediante utilização de tornozeleira eletrônica fornecida pela Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, com limitações de deslocamento a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau;

Proibição de deixar a comarca em que domiciliado o paciente, sem prévia autorização, além de comprometer-se perante o Juízo impetrado a comparecer mensalmente perante a Vara de origem ou sempre que for intimado para tanto, sob pena de ter decretada novamente sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Firme em tais fundamentos, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Verificado excesso de prazo injustificado e de responsabilidade exclusiva do Judiciário, revela-se a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. 2. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.